Tribunal: STF
Processo: RE 324873
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
extraordinário. Exame Psicotécnico. Legitimidade. 3. Agravo
regimental. Remuneração. Servidores Públicos. Conversão em URV. 4.
Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos
desenvolvidos na decisão recorrida. 5. Súmula 284/STF. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento